Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-03.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000290-03.2018.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZILDIOMAR DOS SANTOS ROCHA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, ALEXANDRE GARCIA ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO Direito administrativo. Apelação cível. Gratificação de sexta parte. Servidor público municipal. Professor. Aplicabilidade do Estatuto dos Servidores. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de gratificação de sexta parte (1/6) dos vencimentos, prevista no art. 173, §1º do Estatuto dos Servidores Públicos de Ribeirão do Largo (Lei Municipal nº 13/90), formulado por servidora do magistério com mais de 25 anos de serviço público municipal. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se servidora do magistério municipal tem direito à gratificação de sexta parte prevista no Estatuto dos Servidores Públicos, mesmo após a promulgação do Plano de Carreira do Magistério (Lei Municipal nº 229/2012) que não prevê expressamente tal vantagem. Razões de decidir 3. O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, como norma geral, possui aplicabilidade a todos os servidores, salvo expressa disposição em contrário em lei específica. 4. A ausência de previsão da gratificação de sexta parte no Plano de Carreira do Magistério não constitui revogação tácita do benefício, pois não há incompatibilidade entre as normas nem regulamentação integral da matéria pela lei posterior. 5. A revogação de direitos estatutários deve ser expressa, em respeito ao princípio da legalidade e à segurança jurídica, conforme jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. 6. O art. 56 do Plano de Carreira do Magistério (Lei nº 229/2012) assegura a manutenção das vantagens adquiridas com o plano anterior, estabelecendo uma cláusula de proteção aos direitos dos servidores. Recurso conhecido e provido Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000290-03.2018.8.05.0075; Recorrente: ZILDIOMAR DOS SANTOS ROCHA Recorrido: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .